Tribunal: TJSP
Processo: 2061647-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação de rescisão contratual. Pleito de arresto de valores já faturados, bem como de redirecionamento dos pagamentos de importes relativos a vendas dos produtos comercializados pela autora. Descabimento. Inexistência de prova segura que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência indeferida. Consideração, inclusive, de que há notícia nos autos de que a

Ementa:

TUTELA DE URGENCIA. Ação de rescisão contratual. Pleito de arresto de valores já faturados, bem como de redirecionamento dos pagamentos de importes relativos a vendas dos produtos comercializados pela autora. Descabimento. Inexistência de prova segura que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência indeferida. Consideração, inclusive, de que há notícia nos autos de que a ré teve sua falência decretada, tendo sido determinada pelo juízo falimentar a arrecadação de todos os valores depositados em suas contas bancárias. Decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061647-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TALISMA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP, são
agravados GENCOMM FINANCIAL SERVICES DO BRASIL LTDA. e GENCOMM
INTERNET SERVICES DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061647-64.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
2
VOTO N. 38346
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2061647-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DA 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
AGRAVANTE: TALISMÃ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA ME
AGRAVADA: GENCOMM FINANCIAL SERVICES DO BRASIL LTDA EPP
TUTELA DE URGENCIA. Ação de rescisão contratual. Pleito
de arresto de valores já faturados, bem como de
redirecionamento dos pagamentos de importes relativos a
vendas
dos
produtos
comercializados
pela
autora.
Descabimento. Inexistência de prova segura que evidencie a
plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência
indeferida. Consideração, inclusive, de que há notícia nos
autos de que a ré teve sua falência decretada, tendo sido
determinada pelo juízo falimentar a arrecadação de todos os
valores depositados em suas contas bancárias. Decisão que
indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
25 e 26, que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de concessão da tutela de
urgência formulado pela recorrente.
Sustenta a agravante, em síntese, que estão reunidos os pressupostos
necessários à concessão da tutela de urgência postulada, aduzindo mais que firmou com a
ré contrato de prestação de serviços e de licença de uso de solução integrada, tendo por
objeto o acesso e o uso remoto dos softwares de titularidade da recorrida, sendo certo que
as vendas realizadas são pagas diretamente à ré, que repassa os valores. Argumenta que a
ré deixou de repassar os valores já faturados, no montante de R$ 82.025,01, a par do que
deve ser determinado o redirecionamento do pagamento das vendas, diretamente para a
conta da autora, no importe de R$ 529.506,33, salientando que tais valores são de sua
titularidade. Requer, por fim, a antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem a antecipação da tutela recursal postulada.
A Procuradoria Geral de Justiça declinou de atuar no feito (fls. 104).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É que postula a agravante, em cognição sumária própria desta fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061647-64.2020.8.26.0000 -Voto no 38346
3
processual, a prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de prestação
jurisdicional consubstanciada em integral acolhimento de significativa parcela da demanda
proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao contraditório.
Cumpre destacar, neste passo, que, como bem salientou o
magistrado, há no autos notícia de que a ré formulara pedido de recuperação judicial, de
sorte que a providência alvitrada pela agravante poderia importar, em tese, na
inviabilização do cumprimento do plano de recuperação, sendo oportuno acrescer, nessa
esteira, que, após a interposição deste recurso, foi decretada a falência do Grupo Gencomm
(fls. 81/86), não se afigurando admissível, também sob essa ótica, a determinação de
bloqueio de valores da massa falida nesta ação individual.
Com efeito, faz-se prudente no caso que se aguarde a dilação
probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, mesmo porque ausente,
ao menos por ora, elementos concretos a evidenciar a plausibilidade do direito invocado
pela agravante que pudesse justificar a concessão da tutela de urgência postulada.
Em suma, a r. decisão agravada cumpre ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)